Tribunal: TJBA
Processo: 8168014-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168014-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUAN SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME PROBATÓRIO, INCLUSIVE QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte ré contra sentença proferida em ação de inexistência de débito c/c danos morais, na qual se reconheceu a procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, determinação de exclusão do registro e condenação em indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença embargada padece de vício previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente por (i) suposta omissão na análise de documentos relativos à relação jurídica; e (ii) alegada contradição que justificaria a modificação do entendimento adotado, inclusive quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição (interna ou externa) na sentença, que enfrentou os pontos controvertidos e apreciou os documentos constantes dos autos. Verifica-se uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal, com finalidade de reexame do conjunto probatório e alteração do entendimento sobre a validade do contrato, a existência da dívida e matérias correlatas, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto probatório. 2. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA
Processo: 0510999-35.2016.8.05.0080, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 02/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168014-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como embargado LUAN SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06

.